Tribunal: TJDFT
Processo: 0740436-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0740436-90.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SAULO MACHADO DE OLIVEIRA AGRAVADO: DANILO RINALDI DOS SANTOS DESPACHO Ao agravante-exequente para que, no prazo de cinco dias, efetue o recolhimento em dobro do preparo, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de não conhecimento do recurso. Intime-se. Brasília - DF, 26 de outubro de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora